Tribunal: TJES
Processo: 5018295-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018295-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA OU EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de valores despendidos por seguradora a título de indenização securitária, em razão de danos causados em elevadores de condomínios segurados por distúrbios na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se subsiste a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos em equipamentos eletrônicos de terceiros, diante da sub-rogação da seguradora e da suficiência dos laudos técnicos que atestam a oscilação de tensão como causa do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal garantem o direito da seguradora de sub-rogar-se nos direitos e ações que competem ao segurado contra o autor do dano, abrangendo o regime de responsabilidade aplicável à relação originária.

4)
As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa.

5)
Os laudos técnicos elaborados por empresa especializada, embora produzidos a pedido da parte, constituem indícios robustos do nexo de causalidade quando atestam de forma categórica que os danos decorreram de oscilação na rede de distribuição.

6)
O ônus da prova recai sobre a concessionária, detentora do monopólio das informações técnicas, a qual deve demonstrar a regularidade do fornecimento de energia por meio de relatórios detalhados.

7)
Telas sistêmicas e simulações computacionais unilaterais carecem de valor probatório suficiente para afastar o nexo causal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A ausência de apresentação dos relatórios previstos no item 6.2 da Seção 9.1 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL evidencia que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no inciso II do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos em equipamentos de consumidores causados por oscilações na rede de distribuição.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se no direito de pleitear o ressarcimento contra a concessionária causadora do dano.

3. Laudos técnicos de empresas especializadas são aptos a comprovar o nexo causal, cabendo à concessionária o ônus de provar a inexistência de falha no serviço através de registros técnicos completos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, inciso II, e art. 932, inciso IV; CDC, art. 14, § 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; PRODIST/ANEEL, Módulo 9, Seção 9.1, item 6.2.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, Súmula nº 568; STJ, AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, originou-se a controvérsia de ação regressiva proposta pela seguradora, ora agravada, em face da concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de R$ 6.638,79 pagos a título de indenização securitária aos Condomínios Edifício Columbia e Edifício Enseada Azul, cujos elevadores sofreram danos decorrentes de distúrbios elétricos em dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.

A decisão monocrática agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“Pois bem. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na
Súmula nº 188 do Supremo Tribunal

Federal
, que assim dispõe: ‘
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro’.

Sobre o tema, o STJ e TJES perfilham do entendimento que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, como subsegue:

[...]

A par disso, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

No caso, observa-se que a seguradora demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito.

Igualmente, observa-se que a apelada instruiu a petição inicial com os laudos técnicos emitidos pela empresa responsável pela manutenção dos elevadores, os quais atestam que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica (Num. 15318502, pág. 14).

Tais documentos, embora produzidos unilateralmente, constituem indícios robustos e verossímeis do nexo de causalidade, emanados de terceiro tecnicamente qualificado e, a princípio, desinteressado no litígio.

Caberia à apelante, que detém o monopólio das informações técnicas sobre a rede de distribuição, ilidir tais provas, demonstrando, por meio de seus próprios registros e relatórios sistêmicos, a ausência de qualquer anomalia no fornecimento de energia nas datas e locais dos sinistros.

Conforme salientado na sentença, as telas sistêmicas colacionadas são meras simulações computacionais, sem valor probatório, de modo que competia à recorrente adunar os relatórios completos e detalhados:

[...]

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme lhe competia por força do inciso II do art. 373 do CPC.

A mera alegação de que não possui registros de anomalias no sistema na data do evento é insuficiente para elidir o nexo causal, pois é sabido que picos de tensão de curta duração podem ser suficientes para danificar equipamentos eletrônicos sensíveis sem, contudo, serem registrados pela central da concessionária.

As teses de que os danos poderiam ter sido causados por problemas nas instalações internas do condomínio ou por descarga atmosférica permaneceram no campo da mera especulação, desacompanhadas de qualquer suporte probatório.

Nesse contexto, conquanto a apelante sustente a impossibilidade de reconhecimento do referido laudo, haja vista ter sido produzido de forma unilateral, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a conclusão lá alcançada.

Vale salientar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do que reverbera o §3º do artigo 14 do CDC c/c inciso II do artigo 373 do CPC.

[...]

Não subsiste a alegação da recorrente de que comprovou, por meio de telas sistêmicas, a ausência de nexo causal entre a oscilação apresentada pela rede de distribuição e o dano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça há muito
não
reconhece a presunção de legitimidade de dados apurados unilateralmente por concessionária de serviço público, tal como sucede no caso (AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012).

No que se refere às diligências estabelecidas nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANAEEL nº 414/2010, é imperioso ressaltar que o requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento a ação.

[...]

Com relação ao valor da indenização, cumpre destacar que os prejuízos materiais aos quais o segurado se submetera e os valores dispendidos pela seguradora estão devidamente documentados.

Logo, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com os danos, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele nego provimento”
.

A conclusão externada teve por base a teoria do risco administrativo, consagrada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, o qual estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa.

No que tange à sub-rogação, o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 188 e a dicção do artigo 786 do Código Civil asseveram que o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, o que inclui as garantias processuais e o regime de responsabilidade civil aplicável à relação originária.

No caso, observa-se que a seguradora agravada instruiu o feito com prova documental, incluindo apólices de seguro, comprovantes de pagamento das indenizações aos segurados e, fundamentalmente, laudos técnicos elaborados por empresa especializada.

Tais relatórios são categóricos ao concluir que a causa dos prejuízos remonta a ocorrência de oscilações e distúrbios na rede de distribuição de energia, resultando na queima de componentes eletrônicos dos elevadores.

Embora a agravante tente desqualificar os documentos como unilaterais, os elementos trazidos pela agravante são insuficientes para amparar a tese recursal.

A concessionária agravante, detentora do monopólio das informações técnicas sobre o sistema de distribuição, limitou-se a negar genericamente a existência de falhas em sua rede, deixando de colacionar aos autos os cinco relatórios fundamentais previstos no item 6.2 da Seção 9.1 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque a concessionária não se desincumbiu do ônus da prova.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a decisão de Id. 16515953.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.